Tribunal: TRF3
Processo: 5001491-23.2024.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
416/907)

5001491-23.2024.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001491-23.2024.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ROGERIO FERREIRA DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA REGINA PERIN - SP336054-A

APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA DE CAMARGO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BARBARA REGINA PERIN - SP336054-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do decisum que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor especial nos períodos de 09/02/1987 a 30/04/1987, 04/05/1987 a 11/12/1987, 04/01/1988 a 31/05/1988, 04/09/1989 a 08/11/1993, 01/09/1994 a 27/05/1995 e de 01/02/2020 a 13/08/2024, negou provimento à apelação da Autarquia Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de enquadramento pela categoria profissional de “mecânico”. Analisar a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da correção monetária e juros de mora conforme dispõe a EC 103/2019.

III. Razões de decidir:

- A atividade de “mecânico e mecânico de manutenção” não autoriza o enquadramento pela categoria profissional, considerando-se a ausência de previsão nos decretos previdenciários e, ainda que por analogia.

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

- Embargos de declaração do INSS acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001491-23.2024.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS ROGERIO FERREIRA DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA REGINA PERIN - SP336054-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BARBARA REGINA PERIN - SP336054-A

APELADO: MARCOS ROGERIO FERREIRA DE CAMARGO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor especial nos períodos de 09/02/1987 a 30/04/1987, 04/05/1987 a 11/12/1987, 04/01/1988 a 31/05/1988, 04/09/1989 a 08/11/1993, 01/09/1994 a 27/05/1995 e de 01/02/2020 a 13/08/2024, negou provimento à apelação da Autarquia Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

Em razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que faz jus ao enquadramento pela categoria profissional como “mecânico”.

Por sua vez, alega que “(...)O acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.”.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

SM

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

Inicialmente, não merece prosperar os embargos de declaração da parte autora, tendo em vista que a atividade de “mecânico e mecânico de manutenção” nos períodos de 09/02/1987 a 30/04/1987, 04/05/1987 a 11/12/1987, 04/01/1988 a 31/05/1988, 04/09/1989 a 08/11/1993, 01/09/1994 a 27/05/1995 em que trabalhou em usina, comércio armazenador e em estabelecimento de importação e comercio de adubos e fertilizante não autoriza o enquadramento pela categoria profissional, considerando-se a ausência de previsão nos decretos previdenciários e, ainda que por analogia.

Por sua vez, a questão aventada pelo INSS quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária deve-se destacar que, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/21, a apuração do débito se dava unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

No entanto, a EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Sendo assim, caracterizada a omissão no Julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora e acolho os embargos de declaração do INSS para determinar a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, conforme fundamentado.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do decisum que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, quanto ao reconhecimento do labor especial nos períodos de 09/02/1987 a 30/04/1987, 04/05/1987 a 11/12/1987, 04/01/1988 a 31/05/1988, 04/09/1989 a 08/11/1993, 01/09/1994 a 27/05/1995 e de 01/02/2020 a 13/08/2024, negou provimento à apelação da Autarquia Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de enquadramento pela categoria profissional de “mecânico”. Analisar a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da correção monetária e juros de mora conforme dispõe a EC 103/2019.

III. Razões de decidir:

- A atividade de “mecânico e mecânico de manutenção” não autoriza o enquadramento pela categoria profissional, considerando-se a ausência de previsão nos decretos previdenciários e, ainda que por analogia.

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

- Embargos de declaração do INSS acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora e acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão